Tribunal: TJSP
Processo: 2261957-57.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Arrolamento de Bens - Decisão que indeferiu o pedido dos agravantes para alteração da partilha homologada por sentença – Inconformismo -Alegação de possibilidade de emenda da partilha ante ao erro de manifestação de vontade dos herdeiros com relação ao imóvel do qual foi cedido o usufruto em favor do viúvo meeiro e não a doação de quinhão – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Arrolamento de Bens - Decisão que indeferiu o pedido dos agravantes para alteração da partilha homologada por sentença – Inconformismo -Alegação de possibilidade de emenda da partilha ante ao erro de manifestação de vontade dos herdeiros com relação ao imóvel do qual foi cedido o usufruto em favor do viúvo meeiro e não a doação de quinhão – Descabimento – Artigo 656 do CPC que autoriza a emenda da partilha em hipótese de erro de fato na descrição dos bens e não do conteúdo – Pretensão de anulação da partilha que deve ser requerida em vias próprias – Artigo 657 do CPC -Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261957-57.2018.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que são agravantes LEANDRA
APARECIDA DE SOUZA BRANCO, KATIE ELI SANDRA DE SOUZA BRANCO,
SEBASTIÃO ZIVIANI FILHO e ELIZABETH VIEIRA ZIVIANI (ESPÓLIO), é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261957-57.2018.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261957-57.2018.8.26.0000
AGRAVANTES: LEANDRA APARECIDA DE SOUZA BRANCO, KATIE ELI
SANDRA DE SOUZA BRANCO SEBASTIÃO ZIVIANI FILHO e ELIZABETH
VIEIRA ZIVIANI
AGRAVADO: O JUÍZO
VOTO No 20.740
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Arrolamento de Bens -
Decisão que indeferiu o pedido dos agravantes para alteração da
partilha homologada por sentença Inconformismo -Alegação de
possibilidade de emenda da partilha ante ao erro de manifestação
de vontade dos herdeiros com relação ao imóvel do qual foi
cedido o usufruto em favor do viúvo meeiro e não a doação de
quinhão Descabimento Artigo 656 do CPC que autoriza a
emenda da partilha em hipótese de erro de fato na descrição dos
bens e não do conteúdo Pretensão de anulação da partilha que
deve ser requerida em vias próprias Artigo 657 do CPC -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Matão, em Ação de
Arrolamento de Bens deixados por ELI ZABETH VIEIRA ZIVIAN que indeferiu o pedido
dos agravantes para alteração da partilha já homologada por sentença.
Em suas razões recursais, sustentam os agravantes a
possibilidade de emenda da partilha ante ao erro de manifestação de vontade dos herdeiros
com relação ao imóvel do qual foi cedido o usufruto em favor do viúvo meeiro, mas na
verdade, deveria ser feita a doação de quinhão.
A tutela recursal foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261957-57.2018.8.26.0000 -C
3
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos
herdeiros objetivando a reforma da decisão que indeferiu a emenda da partilha dos bens
deixados por ELI ZABETH VIEIRA ZIVIAN, homologada por sentença já transitada em
julgado.
Para tanto, alegam os agravantes a possibilidade da
referida emenda para corrigir o mal-entendido havido entre os herdeiros, uma vez que a
vontade era de que o terreno na cidade de Jaboticabal-SP ficasse sob propriedade exclusiva
do padrasto e viúvo meeiro e não apenas o seu usufruto como constou na partilha.
Sem razão os agravantes.
Sabe-se que de acordo com o disposto no artigo 656
do Código de Processo Civil, é possível a emenda da partilha após transitada em julgada a
sentença para corrigir erro de fato na descrição dos bens : “A partilha, mesmo depois de
transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário,
convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens,
podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as
inexatidões materiais”.
Ocorre que no caso em apreço a emenda pleiteada
pelos agravantes não decorre de erro na descrição dos bens, mas sim de erro na vontade das
partes e implica em alteração dos quinhões, a qual só pode ser admitida com a anulação da
partilha.
E, como se sabe, a anulação da partilha deve ser
requerida em ação própria, conforme disposto no artigo 657 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261957-57.2018.8.26.0000 -C
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator